Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Segunda Turma Criminal Habeas Corpus 0706919-94.2020.8.07.0000 Paciente: Danilo Sales dos Santos Relator: Desembargador João Timóteo de Oliveira DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Cláudio Cesar Vitorio Portela, OAB/DF 29410, em favor de DANILO SALES DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente (ID 15160738). Liminar em Habeas Corpus não tem previsão Legal. É construção jurisprudencial aceita para casos em que ilegalidades emergem, de plano, sem necessidade de análise aprofundada da situação. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, especialmente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na qual ressalta a gravidade da prática de roubos a lojas comerciais em Taguatinga, situação que impôs a necessidade da Polícia montar uma operação no sentido de contê-los, não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito que é da Turma em sua composição plena. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator